Tribunal: TJDFT
Processo: 0715447-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0715447-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RUBENS PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo agravante RUBENS PEREIRA DO NASCIMENTO em face da decisão (ID 46753867, p. 1/3) que não conheceu do agravo de instrumento interposto, estribada no art. 932, III, do Código de Processo Civil. O embargante afirma que a primeva decisão proferida neste recurso é contraditória, “uma vez que julgou não ser um indeferimento de pedido de justiça gratuita a decisão que o próprio Magistrado de origem julga ser um indeferimento de justiça gratuita” (ID 47079473, p. 8). Requer sejam conhecidos e providos os embargos, a fim de que seja sanada a contradição suscitada na espécie. É o relatório. Decido. Cabíveis e tempestivos, os embargos de declaração hão de ser conhecidos. Nos termos do art. 1.022, CPC, os embargos de declaração são cabíveis para o esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição ou omissão e correção de erro material. É fundamental demonstrar que o decisum deixou de abordar tema relevante para o deslinde do feito (omissão), contém frase ou expressão que seja contraditória com outra parte da mesma decisão (contradição), que culmine em dupla interpretação (obscuridade) ou flagrante erro de redação ou digitação (erro material). Conquanto a parte alegue contradição deste juízo, a decisão embargada nesta sede deixou assente que o cancelamento da distribuição “se efetivou em face do não atendimento à ordem de emenda, consistente na comprovação detalhada de sua hipossuficiência financeira, como se verifica na decisão de ID 154958713, a qual não é objeto do recurso.” (ID 46753867, p. 3). Nos próprios embargos declaratórios, o agravante/embargante confirma que deixou de cumprir a determinação judicial na origem (ID 47079473, p. 2), limitando-se a juntar novo ato procuratório e pedido de suspensão do feito originário em razão do Tema 1.150/STJ, no derradeiro prazo assinalado pelo magistrado singular para a comprovação de hipossuficiência. Ou seja, o agravante/embargante não atende o comando jurisdicional que lhe foi direcionado na origem para a comprovação de hipossuficiência, inclusive com renovação do prazo naquela sede, a distribuição do processo é cancelada e, aqui, pretende nova possibilidade de análise do pedido de gratuidade de justiça, anotando que a sua insurgência é contra o despacho de ID 153894327 dos autos de origem. Veja trecho do agravo de instrumento: “A R. Decisão de ID no 153894327, em que pese a falta de clareza, é a R. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, que permanece com prazo de Agravo de Instrumento em curso, sendo, portanto, neste momento interposto.” (ID 46059616, p. 5). Compulsando os autos de origem, observo que o ID 153894327 constitui mero despacho: DESPACHO A juntada de declaração de imposto de renda evidencia que o requerente percebe rendimentos mensais em muito superiores por exemplo, ao patamar estabelecido para o atendimento pela Defensoria Pública. Nesse contexto, cabe a comprovação pormenorizada de sua hipossuficiência financeira. Em observância ao princípio da economia processual, concedo o prazo adicional de 5 dias para cumprimento da decisão de emenda, conforme requerido. Falece, pois, razão para o albergamento do recurso, devendo ser mantida a aplicação do art. 932, III, do CPC. Ao exposto, nego provimento aos embargos declaratórios. Advirto da parte agravante/embargante acerca do disposto no art. 1.021, §4o, do Código de Ritos. Publique-se. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2023 16:48:06. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada